Tribunal: TJDFT
Processo: 0756032-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. CONDUTOR AUTUADO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. EMISSÃO DA CNH DEFINITIVA. ULTERIOR RECUSA DE RENOVAÇÃO DA CNH. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial a fim de determinar a renovação da CNH do recorrido, sob pena de multa pecuniária. Narra a inicial que o autor foi habilitado e tirou a CNH provisória em 19/8/2013, com validade até 18/9/2014. Relata que no período da habilitação provisória foram registradas duas infrações referentes a transitar em velocidade superior à da via. Afirma que a CNH definitiva foi emitida em 18/9/2014 com vencimento previsto para 15/4/2018. Informa que procurou o DETRAN para renovar sua habilitação, ocasião em que teve seu pedido negado. Aduz que teve sua habilitação cancelada, sem direito de defesa, em virtude do cometimento das infrações ocorridas no período em que era permissionário do direito de dirigir.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo dispensados.
3. Em suas razões recursais, o recorrente defende que quando findou o prazo da permissão para dirigir, a infração ainda não havia sido definitivamente aplicada, uma vez que ainda era possível ao recorrido obter êxito em defesa prévia em procedimento administrativo. Em contrarrazões, o recorrido sustenta que a emissão da CNH definitiva atrai a presunção de inexistência de impedimento, diante do princípio da segurança jurídica.
4. Da análise dos autos, verifica-se que a CNH provisória foi emitida em 19/8/2013. Transcorrido o prazo legal de 1 (um) ano, a CNH definitiva foi emitida em 18/9/2014, com validade até 15/4/2018. Ao comparecer ao órgão para solicitar a renovação, esta foi recusada com fundamento na existência de infrações cometidas ainda no período de permissão provisória.
5. A concessão da carteira de habilitação ("definitiva") é uma expectativa de direito, que se concretiza mediante o preenchimento dos pressupostos legais: decurso do prazo de 1 (um) ano e ausência de infrações de natureza grave, gravíssima ou reincidência em infração média (art. 148, §§ 2o, 3o e 4o, do CTB). No presente caso, nota-se que o recorrente não comprovou que tenha iniciado qualquer procedimento administrativo de modo a notificar o recorrido e possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório. Além disso, no contexto fático, verifica-se um descompasso na conduta do recorrente – ao passo que aponta a existência de penalidade durante a fase de permissão, o recorrente, ainda assim, emitiu a carteira definitiva, sem qualquer notificação. Tal ato gera presunção de ausência de penalidade, e qualquer ato de cassação da CNH, sem o devido procedimento administrativo, violaria a ampla defesa e o contraditório, bem como os princípios da segurança jurídica, razoabilidade e boa-fé. Nesse sentido, é o entendimento desta Turma Recursal: Acórdão 1780632, 07316137420238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, DJe: 23/11/2023.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por equidade, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Custas, isenção legal.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.